Tribunal: TJDFT
Processo: 0718726-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão que, nos autos da ação indenizatória (processo n.o 0719980-19.2020.8.07.0001) ajuizada por DEURIVALDO FERNANDES DA SILVA, indeferiu seu pedido de ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais (ID 26410873), o agravante/réu alega, em suma, que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda por ser mero executor das ordens do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o qual possuiria gerência exclusiva sobre as contas vinculadas ao PASEP. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para se reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante. Preparo recolhido (ID 26410876). Decisão suspendendo o feito em razão do IRDR no 17 do Superior Tribunal de Justiça (ID 26479417). Sem contrarrazões. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, consigo que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, IV, incisos “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Pois bem. O processo esteve suspenso até o julgamento do REsp no 1.895.936/TO – Tema no 1.150, o qual recentemente (21/9/2023) firmou a tese de que o Banco do Brasil, ora agravante, possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de indenização/restituição de valores em razão de desfalques nas contas correntes do PASEP, visto ser o administrador do programa e o mantenedor das contas individualizadas dos participantes. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu que “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos” (REsp no 1.895.936/TO). Por fim, a Corte Superior firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. No caso, verifico que o feito de origem foi ajuizado corretamente em face do Banco do Brasil, ora agravante, não havendo se falar em reconhecimento de ilegitimidade passiva, pois se trata de tese contrária ao Tema no 1.150 citado acima. Por fim, considerando este julgamento do mérito recursal pela completa ausência de probabilidade do direito, julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Portanto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora